Tribunal: TJES
Processo: 5004563-17.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004563-17.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5004563-17.2019.8.08.0024

Embargante: Município de Vitória

Embargado: Itaú Unibanco S/A

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Município de Vitória
, oposto em face do v. acórdão (ID 2721059) emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, bem como majorou os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Em apertada síntese, o embargante sustentou (ID 2779921): i) a existência de obscuridade no v. acórdão ao não reconhecer o provimento parcial do apelo no tocante às custas processuais e, via de consequência, afastar a majoração dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 11 de julho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5004563-17.2019.8.08.0024

Embargante: Município de Vitória

Embargado: Itaú Unibanco S/A

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pela análise das razões recursais, verifico que o embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 014160173812, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 006179000135, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

O v. acórdão recorrido foi claro ao afastar a tese de isenção do embargante em relação às custas processuais, nos termos do artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, uma vez que o embargado havia recolhido as custas iniciais dos embargos à execução fiscal.

Dessa forma, deveria o recorrente ser condenado à restituição das custas processuais recolhidas pela parte adversa na forma
pro rata
, considerando a sucumbência recíproca entre as partes.

Não há que se falar em provimento parcial do apelo, tendo em vista que a condenação levada a efeito pelo magistrado sentenciante se referia, de igual forma, ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pelo
ex adverso
.

Por consequência, deve ser mantida a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, já que o pleito recursal foi rechaçado em sua integralidade.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, mantendo incólume o v. acórdão objurgado.

É como voto.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O v. acórdão recorrido foi claro ao afastar a tese de isenção do embargante em relação às custas processuais, nos termos do artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, uma vez que o embargado havia recolhido as custas iniciais dos embargos à execução fiscal. 2. Dessa forma, deveria o recorrente ser condenado à restituição das custas processuais recolhidas pela parte adversa na forma pro rata, considerando a sucumbência recíproca entre as partes. 3. Não há que se falar em provimento parcial do apelo, tendo em vista que a condenação levada a efeito pelo magistrado sentenciante se referia, de igual forma, ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pelo ex adverso. 4. Por consequência, deve ser mantida a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, já que o pleito recursal foi rechaçado em sua integralidade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.